Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702883-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN PEREIRA DE BARROS, LUIZ OLINTO PIRES CORREA, CLAUDINO MARQUES DE JESUS, IZOLINA MACHADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVAN PEREIRA DE BARROS E OUTROS contra a decisão que, nos autos de “ação de produção antecipada de prova”, declinou a competência em favor das Comarcas de Itaporã, Bonito e Ponta Porã, todas no Mato Grosso do Sul (ID 43124088). Os agravantes alegam, em suas razões (ID 43124090), que a liquidação e o cumprimento de sentença podem ser promovidos no local onde tem sede a pessoa jurídica ré. Argumentam que a opção escolhida foi do local em que melhor poderia produzir sua defesa e colacionou precedentes do TJDFT que acolheram sua tese. Sustentam que, por se tratar de controvérsia consumerista em que o consumidor figura no polo ativo da demanda, a competência é relativa, não podendo haver declínio de competência de ofício como foi o caso dos autos. Defendem que o efeito suspensivo deve ser concedido ao recurso, pois os autos poderão ser remetidos a outro Juízo, podendo causar danos de difícil reparação. Requerem o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que a competência do Juízo de Brasília seja mantida. Preparo no Id. 43124091 e 43124092. É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora